Tribunal: TJES
Processo: 5035878-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035878-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CLEUDIONE GUIMARAES FRANCA SASSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035878-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: CLEUDIONE GUIMARAES FRANCA SASSO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/08). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA JORNADA (25 HORAS SEMANAIS). DIREITO À ADEQUAÇÃO RECONHECIDO (STF ADI 4.167; STJ TEMA 911). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que professora efetiva do Município de Vila Velha, com carga horária de 25 horas semanais, pleiteia o pagamento de diferenças salariais referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023, além do reajuste de seu vencimento base, alegando que este estaria abaixo do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/08), calculado proporcionalmente à sua jornada.

2. A sentença julgou procedente o pedido. Reconheceu o direito ao piso nacional como vencimento básico, aplicável proporcionalmente à jornada de trabalho.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, pugnando pela reforma total. Sustenta que o piso nacional aplica-se apenas ao vencimento
inicial
da carreira para 40 horas semanais e que, feito o cálculo proporcional para a jornada de 25 horas da Recorrida, o vencimento base pago a ela sempre foi
superior
ao piso devido, conforme demonstraria com suas próprias tabelas comparativas.

4. O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente a Lei nº 11.738/08 e a jurisprudência vinculante sobre o tema. O piso salarial nacional refere-se ao vencimento base (e não à remuneração global) e deve ser observado por todos os entes federativos, calculado proporcionalmente para jornadas inferiores a 40 horas semanais (Art. 2º, §§ 1º e 3º da Lei). A análise das fichas financeiras da Recorrida, demonstrou que, nos anos de 2021 a 2023, o vencimento base pago estava aquém do valor proporcional do piso nacional vigente para cada ano. O Município Recorrente não logrou êxito em desconstituir essa constatação fática, limitando-se a apresentar tabelas próprias que não infirmam a prova documental dos autos. Correta, portanto, a condenação ao pagamento das diferenças e ao reajuste do vencimento base para adequação ao piso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)